Tribunal: TJMT
Processo: 1009264-69.2018.8.11.0015
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-11-24
Data de publicação: 2020-11-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TURMA RECURSAL ÚNICA
Erro de intepretação na linha: '
Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}
': java.lang.NullPointerException
Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]
Parte(s):

[NELSON FRANCISCO WITKOWSKI - CPF: 546.433.849-72 (RECORRENTE), LUCA RIZZATTI MENDES - CPF: 035.502.231-10 (ADVOGADO), JORGE AUGUSTO BUZETTI SILVESTRE - CPF: 344.161.188-80 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE SINOP (RECORRIDO), MUNICIPIO DE SINOP - CNPJ: 15.024.003/0001-32 (RECORRIDO), MUNICIPIO DE SINOP - CNPJ: 15.024.003/0001-32 (REPRESENTANTE)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

O REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO, DR. AURELIO RENE ARRAIS: Manifestou-se em plenário pela não intervenção ministerial em face da falta de interesse primário.
E M E N T A

EMENTA

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE COBRANÇA. SERVIDOR PÚBLICO DO MUNICÍPIO DE SINOP. ADICIONAL POR ANTIGUIDADE E MERECIMENTO. REQUISITOS DA LEI MUNICIPAL No 568/1999 VIGENTE ATÉ A ENTRADA EM VIGOR DA LEI No 1.737, DE 23 DE NOVEMBRO DE 2012. TERMO FINAL DO PRAZO PRESCRICIONAL QUINQUENAL. AÇÃO AJUIZADA EM 19/09/2018. MATÉRIA DE OFÍCIO. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL RECONHECIDA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1.

Trata-se de ação de cobrança proposta por
NELSON FRANCISCO WITKOWSKI
, em desfavor do Município de SINOP/ MT, nomeado para o quadro efetivo no cargo de MOTORISTA III, entrando em exercício na data de 16/05/2005, visando o reconhecimento do direito a percepção de vantagens pecuniárias relativas à gratificação por antiguidade e merecimento.

2.

Sentença que recolheu a prescrição.

3.

Matéria de oficio, que não enseja decisão surpresa e nulidade.

4.

A teor do estatuído pelo artigo 1o do Decreto no 20.910/32, deve ser reconhecida a prescrição das obrigações que venceram há mais de 05 (cinco) anos, contados da distribuição da ação (
19/09/2018)
.

5.

Sentença mantida.

6.

Recurso conhecido e não provido.

7.

Condeno
o recorrente

NELSON FRANCISCO WITKOWSKI
, ao pagamento das custas judiciais e honorários advocatícios que arbitro em
10% (dez por cento) sobre o valor corrigido da causa
, nos termos do artigo 55,
caput
, da Lei no 9.099/95,
estando suspensa a exigibilidade, conforme art. 98, §3o, do Código de Processo Civil.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Visa a recorrente reformar a decisão que reconheceu a prescrição quanto aos débitos anteriores a 5 anos da data de distribuição da ação, e julgou improcedente a pretensão autoral, extinguindo o feito com resolução de mérito, a teor do art. 487, I, do CPC.

Em argumento recursal, o recorrente alega, em suma, a inocorrência de prescrição quinquenal. Ao final, pugna pela reforma da sentença.

Em contrarrazões, o recorrido refuta os fundamentos lançados nas razões recursais, pugnando pela manutenção da sentença singular.

O Ministério Público, não se manifestou nos autos.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/11/2020